Tribunal: TJSP
Processo: 2188781-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença provisório. A decisão determinou o pagamento de valores devidos e a comprovação de prestação de

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão em ação de obrigação de fazer, relacionada a contrato de prestação de serviços de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença provisório. A decisão determinou o pagamento de valores devidos e a comprovação de prestação de serviços ao autor, menor portador de TEA, para tratamento multidisciplinar.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a alegação de descumprimento da obrigação de fazer por parte do plano de saúde e (ii) a validade da multa cominatória aplicada pelo descumprimento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerando o descumprimento patente da medida e a necessidade de majoração da multa.
4. A multa tem caráter inibitório e visa impedir a prática de conduta indevida, sendo aplicada a partir do descumprimento da medida.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é válida e deve ser aplicada a partir do descumprimento da obrigação. 2. A redução do valor da multa não é cabível, pois os parâmetros adotados são razoáveis.